Tribunal: TJMT
Processo: 0046717-42.2015.8.11.0041
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

0046717-42.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Jornada de Trabalho, Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (EMBARGANTE), THAMEYA LOURENCO BARBOSA SILVA - CPF: 337.201.638-65 (ADVOGADO), JONILSON PINTO DE MIRANDA - CPF: 822.863.291-68 (EMBARGADO), SAMMUEL APARECIDO GIRALDELLI - CPF: 868.018.211-72 (ADVOGADO), ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 884.178.671-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A RELATORA EXMA. SRA. DESA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REGIME DE COOPERAÇÃO – TURMA 1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 0046717-42.2015.8.11.0041

Embargos de Declaração n.º

0046717-42.2015.8.11.0041

Embargante:

Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso.

Embargado:

Jonilson Pinto de Miranda.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE PEDIDO DE PROVA PERICIAL FORMULADO NA APELAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVAS DOCUMENTAIS SUFICIENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por instituição pública de ensino superior estadual contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a condenação ao pagamento de horas extras e majorando honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão do acórdão quanto à análise do pedido de produção de prova pericial e, em caso positivo, se essa omissão comprometeu o julgamento, ensejando sua modificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhecida a omissão quanto ao exame do pedido de prova pericial, constante das razões recursais.

4. Embora ausente manifestação expressa do juízo de primeiro grau sobre o requerimento de produção de prova, a suficiência da prova documental e a ausência de fiscalização do vínculo por parte da embargante afastam a tese de cerceamento de defesa.

5. Aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, com base na posição dominante do ente público na relação funcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração acolhidos para suprir omissão, sem alteração do resultado do julgamento.

Tese de julgamento:

“Omissão reconhecida quanto ao exame do pedido de produção de prova pericial formulado na apelação. Inexistência de cerceamento de defesa, diante da suficiência da prova documental e da aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova. Acolhimento dos embargos sem efeitos modificativos.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, artigos 370, parágrafo único; 373, inciso I; 494; 1.022; Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, artigos 21-A, inciso I, alínea "b", e 255.

Jurisprudência relevante citada:
Superior Tribunal de Justiça, REsp 1921573/MG, Primeira Turma, rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 23.02.2022; AREsp 1682349/DF, Segunda Turma, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 22.10.2020.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REGIME DE COOPERAÇÃO – TURMA 1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 0046717-42.2015.8.11.0041

Embargos de Declaração n.º

0046717-42.2015.8.11.0041

Embargante:

Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso.

Embargado:

Jonilson Pinto de Miranda.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT.

Ação:
de Cobrança – horas extras.

Origem:

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá
-MT.

Sentença (Id.

199097222
)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para reconhecer o direito do autor ao recebimento de 7.148,84 (sete mil cento e quarenta e oito e oitenta e quatro) horas extras, do período compreendido entre outubro/2010 a outubro/2013, janeiro a junho/2014, novembro e dezembro/2014 e janeiro a abril/2015
.

Recurso de Apelação
(Id.

199097223
):
pugna pela reforma do
decisum
de primeiro grau, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Acórdão
(Id. 234843666): por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela ora embargante
.

Embargos de Declaração:
A embargante alega omissão no acórdão quanto à análise do tópico apresentado na letra "E" do recurso de apelação, referente à "imprescindibilidade da prova pericial – ausência de instrução processual – ônus da prova".

Contrarrazões
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REGIME DE COOPERAÇÃO – TURMA 1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 0046717-42.2015.8.11.0041

Embargos de Declaração n.º

0046717-42.2015.8.11.0041

Embargante:

Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso.

Embargado:

Jonilson Pinto de Miranda.

VOTO

Colendos pares:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento ao recurso de apelação e majorou os honorários advocatícios arbitrados na origem em 2% (dois por cento).

A embargante alega omissão no acórdão quanto à análise do tópico apresentado na letra "E" do recurso de apelação, referente à "imprescindibilidade da prova pericial – ausência de instrução processual – ônus da prova".

Sustenta que, em sede de contestação, apontou que o reconhecimento de horas trabalhadas extraordinariamente deveria ser demonstrado por meio de prova pericial, pois a análise da documentação acostada aos autos demonstraria que o
quantum
pleiteado não corresponderia à realidade fática.

Aduz que, apesar de ter sido intimada pelo juízo de primeiro grau para especificar provas, e manifestado expressamente seu interesse na produção de prova pericial (Id. 52697275 – pág. 13), o juízo sentenciante não apresentou qualquer decisão sobre o pedido, proferindo sentença sem analisar tal questão.

Afirma que essa omissão foi apontada em seu recurso de apelação, porém não foi analisada por esta Câmara no acórdão embargado.

Argumenta, por derradeiro, que a análise da questão é importante porque não houve audiência de instrução nos autos e que, segundo o art. 373, I, do CPC, o ônus da prova recai sobre o autor quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No caso sob apreciação, a embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à análise do pedido de produção de prova pericial arguido na apelação, no tópico "E", intitulado "DA IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – ÔNUS DA PROVA".

Com razão a embargante.

De fato, o acórdão embargado, ao examinar as questões trazidas em sede de apelação, não se manifestou expressamente acerca da alegação de cerceamento de defesa por ausência de análise do pedido de produção de prova pericial formulado na fase instrutória do processo, após a intimação das partes para especificação de provas.

Como é sabido, o juiz possui ampla liberdade na direção do processo e na avaliação das provas, podendo, fundamentadamente, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC. No entanto, quando a parte requerer expressamente a produção de determinada prova, é necessário que haja pronunciamento judicial motivado sobre tal pedido.

Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, após regular intimação para especificação de provas (Id. 52697275 – pág. 12), a embargante manifestou interesse na produção de prova pericial (Id. 52697275 – pág. 13), no entanto, o juízo de primeira instância não se manifestou expressamente sobre tal pedido antes de proferir a sentença.

Todavia, a omissão ora apontada não tem o condão de modificar o julgado.

Isso porque, como bem salientado no acórdão embargado, apesar de o ônus probatório, em geral, incumbir a quem alega, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, no caso dos autos, cabia ao embargante (apelante) comprovar que não houve trabalho em tempo extraordinário ou que este foi devidamente pago.

O acórdão expressamente consignou que
"Apesar de o apelante alegar que não houve comprovação do exercício da jornada extraordinária, é certo que ele próprio não demonstrou ter cumprido os seus deveres de fiscalização da jornada de trabalho do apelado"
, acrescentando que
"estava a cargo do Estado de Mato Grosso trazer em juízo instrumentos de monitoramento da carga horária de trabalho do servidor público. Até porque não se espera da parte hipossuficiente da relação de trabalho que faça prova de algo que foge ao seu poder imediato de supervisão".

Nesse contexto, o reconhecimento do direito às horas extras não se deu apenas pela prova documental apresentada pelo autor/apelado, mas também pela ausência de prova por parte da ré/apelante que contrariasse os fatos alegados na inicial, em aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, conforme jurisprudência do STJ citada no acórdão:

“[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilha o entendimento de que a distribuição do ônus probatório é regra dinâmica que deve ser interpretada conforme o caso concreto, devendo o referido ônus recair sobre a parte que tiver melhores condições de produzir a prova. [...]. (STJ, Primeira Turma, REsp 1921573/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de fevereiro de 2022)”.

“[...] A inversão do ônus da prova cumpre papel ético-político, mas também jurídico, de equilibrar, no processo civil, as posições dos litigantes em conflito, de modo a evitar que a fraqueza processual gritante de um não corresponda tout court à vitória do outro, passaporte para negar àquele o que lhe cabe de direito. A ‘paridade de tratamento’, essência do art. 7º do CPC/2015, carrega sentido de genuína paridade real, e não apenas de oca paridade formal, garantia inútil por ser carente de efetividade. É dever do juiz assegurar a paridade real, inclusive com a inversão do ônus da prova. [...]. (STJ, Segunda Turma, AREsp 1682349/DF, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de outubro de 2020)”.

Ainda que o juízo de primeiro grau não tenha se manifestado expressamente sobre o pedido de produção de prova pericial, o conjunto probatório dos autos foi suficiente para formar o convencimento desta Câmara, conforme fundamentação apresentada no acórdão.

Desta forma, embora reconhecida a omissão quanto à análise do tópico específico da apelação, tal omissão não tem o condão de alterar a conclusão do julgado, pois, ainda que implicitamente, a questão foi enfrentada no contexto da análise do ônus probatório, ao se reconhecer a suficiência das provas produzidas para o julgamento da causa.

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
apenas para suprir a omissão apontada, sem efeitos modificativos, mantendo-se inalterada a conclusão do acórdão embargado.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/0
6/2025